Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. FACULDADE DO JULGADOR. REJEITADA. MÉRITO. CHEQUE. ENDOSSO AO EXEQUENTE E ENDOSSOS ANTERIORES. INVALIDADE. INCORRÊNCIA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela embargante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, em que pretendia a declaração de nulidade do título em razão da invalidade do endosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir e houve nulidade por cerceamento de defesa do indeferimento de produção de prova oral; (ii) se houve irregularidade na transferência do título por endosso (iii) se são oponíveis no caso, exceções de caráter pessoal em face do endossante ou possuidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova oral, haja vista que ao juiz é dado, como destinatário da prova, indeferir provas desnecessárias ou impertinentes, na forma do art. 370 do CPC. 3.1. No caso, a produção de prova oral, apenas, foi indeferida fundamentadamente, haja vista que desnecessária para o feito, em que se busca a invalidação da execução de título executivo, ao argumento de que não cumprida a obrigação que deu causa à emissão dos cheques, a demandar a produção de prova meramente documental.
4. Não pode o emitente do cheque, em regra, apresentar ao portador da cártula defesa oponível exclusivamente ao credor originário, com quem celebrou o negócio que gerou a emissão do título, salvo se comprovada a má-fé dos portadores dentro da cadeia de endosso, demonstrando-se que estavam cientes de que a circulação do título estava contaminada em sua origem (art. 25 da Lei 7.357/85 c/c 916 do Código Civil).
5. No caso, inexiste evidência que aponte que a credora, que recebeu o cheque por endosso em branco, tenha agido de má-fé ou em conluio com a empresa destinatária original do título, que descumpriu o negócio jurídico firmado, pelo que se concluiu que a devedora/embargante não se desincumbiu do seu ônus.
6. A discussão do negócio jurídico não diz respeito à credora do cheque, de modo que não pode servir como obstáculo à satisfação do crédito previsto no título, sob risco de se causar insegurança jurídica no que tange à autonomia e abstração atinente aos títulos de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento fundamentado de pedido de prova não gera, por si só, cerceamento de defesa, necessitando a demonstração em concreto de prejuízo.”. 2. É inviável em execução de título de crédito, a oposição de exceções pessoais que o executado, que emitiu as cártulas, tem para com o portador que as transferiu ao exequente, endossatário que as recebeu regularmente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, inc. II e 487, I. CCB, arts. 910, §1o e 916. Lei 7.357/1985, arts. 17 e 25.
Jurisprudência relente citada:
Acórdão 1958887, 0705526-92.2020.8.07.0014, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.
Acórdão 1948065, 0704600-28.2022.8.07.0019, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.)